Tribunal: CARF
Processo: 10855.723178/2013-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10855.723178/2013-58
ACÓRDÃO
1001-004.191 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PORTO FELIZ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPEL E PAPELÃO LTDA EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2010
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
Afastado está o cerceamento do direito de defesa que caracteriza a
nulidade dos atos administrativos quando observadas as garantias do
devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa com os meios e
recursos a ela inerentes.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Restando comprovada falta ou insuficiência de declaração e recolhimento
de tributo, justificado está o lançamento de ofício para constituição do
crédito tributário formalizado no Auto de Infração em decorrência de valor
não confessado em DCTF.
MULTA DE OFÍCIO ISOLADA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE
ESTIMATIVA.
A falta de recolhimento de estimativas mensais de IRPJ apurada após o
encerramento do ano-calendário justifica a aplicação da multa de ofício
isolada.
LANÇAMENTO REFLEXO.
O lançamento de CSLL sendo decorrente da mesma infração tributária, a
relação de causalidade que os informa leva a que o resultado do
julgamento deste feito acompanhe aquele que foi dado à exigência de IRPJ.

ACÓRDÃO
Fl. 227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.191 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.723178/2013-58
2
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva –Relatora e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Elias da Silva Filho, Ana
Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado, Ana Cláudia Borges de Oliveira e Carmen
Ferreira Saraiva.

RELATÓRIO
Auto de Infração
Contra a Recorrente acima identificada foi lavrado o Auto de Infração a título de
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) com a exigência do crédito tributário no valor de
R$875.365,10 incluindo tributo, juros de mora e multa de ofício proporcional apurado pelo regime
de lucro real referente ao ano-calendário de 2010 motivado nos fundamentos de fato e de direito
indicados, e-fls. 107-113:
0001 IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA
INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO
Imposto de renda não declarado em DCTF e não recolhido conforme relatório
fiscal em anexo. [...]
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2010 e 31/12/2010:
Arts. 247 e 841, inciso IV, do RIR/99
0002 MULTA OU JUROS ISOLADOS
0002 FALTA DE RECOLHIMENTO DO IRPJ SOBRE BASE DE CÁLCULO ESTIMADA
Falta de pagamento do Imposto de Renda Pessoa Jurídica, incidente sobre a base
de cálculo estimada em função de balanços de suspensão ou redução. [...]
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 31/12/2010 e 31/12/2010:
Arts. 222 e 843 do RIR/99; art. 44, inciso II, alínea b, da Lei no 9.430/96, com a
redação dada pelo art. 14 da Lei no 11.488/07
Fl. 228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.191 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.723178/2013-58
3
Fazem parte do presente auto de infração todos os termos, demonstrativos,
anexos e documentos nele mencionados.
Em decorrência de serem os mesmos elementos de provas indispensáveis à
comprovação dos fatos ilícitos tributários foi constituído o seguinte crédito tributário pelo
lançamento de ofício formalizado neste processo:
- o Auto de Infração a título de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) com
a exigência do crédito tributário no valor de R$336.665,77 incluindo tributo, juros de mora e multa
de ofício proporcional apurado pelo regime de lucro real referente ao ano-calendário de 2010
motivado nos fundamentos de fato e de direito indicados, e-fls. 114-120:
0001 FALTA/INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA CSLL OU DO ADICIONAL
FALTA DE RECOLHIMENTO DA CSLL
CSLL não declarada em DCTF e não recolhida conforme relatório fiscal em anexo.
[...]
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2010 e 31/12/2010:
Art. 2o da Lei no 7.689/88 com redação dada pelo art. 2o da Lei no 8.034/90
Art. 57 da Lei no 8.981/95, com as alterações do art. 1o da Lei no 9.065/95
Art. 2o da Lei no 9.249/95
Art. 1o da Lei no 9.316/96
0002 MULTA OU JUROS ISOLADOS
FALTA DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE A BASE ESTIMADA
Falta de pagamento da Contribuição Social incidente sobre a base de cálculo
estimada em função de balanços de suspensão ou redução. [...]
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 31/12/2010 e 31/12/2010:
Art. 44, inciso II, alínea b, da Lei no 9.430/96, com a redação dada pelo art. 14 da
Lei no 11.488/072007
Fazem parte do presente auto de infração todos os termos, demonstrativos,
anexos e documentos nele mencionados.
Impugnação e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a impugnação. Está registrado no Acórdão da
9a Turma da DRJ/RPO/SP no 14-103.796, de 18.12.2019, e-fls. 173-182:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2010
Fl. 229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.191 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.723178/2013-58
4
DILIGÊNCIA. NECESSIDADE.
A realização de diligência será determinada pela autoridade julgadora de primeira
instância, sendo indeferidas quando se mostrar desnecessária.
DÉBITO DECLARADO EM DIPJ. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. NECESSIDADE.
A DIPJ, não constitui confissão de dívida, nem instrumento hábil e suficiente para
a exigência de crédito tributário nela informado, não dispensando o lançamento
de ofício do crédito tributário.
COMPENSAÇÃO NÃO DECLARADA. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. NECESSIDADE.
A compensação não declarada não constitui confissão de dívida, nem instrumento
hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados, não
dispensando o lançamento de ofício do crédito tributário.
MULTA DE OFÍCIO.
Será aplicada multa de ofício no importe de 75% (setenta e cinco por cento) sobre
a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de
pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata.
MULTA ISOLADA. ESTIMATIVA NÃO PAGA. APLICAÇÃO CONCOMITANTE COM
MULTA DE OFÍCIO.
É cabível a exigência da multa isolada sobre os valores de estimativa não paga
concomitante com multa de ofício sobre o IRPJ e a CSLL devidos no ajuste anual
que deixou de ser recolhido, ainda que encerrado o período-base.
JUROS. SELIC.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC.
JUROS. INCIDÊNCIA SOBRE MULTAS.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente às multas aplicadas.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido Acórdão Acordam os
membros da 9a Turma de Julgamento, por VOTO DE QUALIDADE, julgar
IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO, mantendo o crédito tributário lançado.
Recurso Voluntário
Notificada em 25.01.2020, e-fls. 191, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 21.02.2020, e-fls. 193-219, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
III. DO DIREITO
Fl. 230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.191 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.723178/2013-58
5
III.1. NULIDADE
III.1.1. DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – DIPJ - DESNECESSIDADE DE LANÇAMENTO DE
OFÍCIO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – NULIDADE DA AUTUAÇÃO
Argumenta o acórdão recorrido, nesse sentido: [...]
Portanto, entenderam os I. Julgadores, que mesmo diante dos valores lançados
como devidos em DIPJ, não haveria nenhum documento fiscal hábil e competente
para que houvesse o prosseguimento na cobrança dos valores referentes à IRPJ
(R$351.213,73) e CSLL (R$135.076,94), sendo, portanto, necessária, a presente
autuação fiscal para constituição do crédito fiscal.
Entretanto, os valores devidos pela empresa foram sim alvo de declaração e
informação às autoridades fiscais, seja através da sua DIPJ seja através do pedido
de compensação dos valores, aqui Declaração de Compensação.
Em relação à DIPJ, maiores argumentações são desnecessárias, uma vez que a
própria Autoridade Fiscal assim já se pronunciou: “A DIPJ da pessoa jurídica
informa IRPJ e CSLL a pagar, apurados com base no resultado do exercício. Os
tributos, no entanto, deixaram de ser declarados na DCTF...”
Portanto, havendo um ato do contribuinte claro e irrefutável no sentido de
confessar a existência de um valor a recolher, não haveria que se falar em auto de
infração e imposição de multa em face do contribuinte, uma vez que os valores já
estariam aptos para a cobrança judicial, com a exigência dos consectários legais,
aqui, multa moratória de 20% adicionado dos juros competentes.
Neste correr, socorre-se do Decreto 2.124/84, que em seu artigo 5o acima
preleciona: [...].
Patente, portanto, que, existindo um documento hábil e suficiente para
formalização da existência de um crédito fiscal, aqui DIPJ, este já poderia ser
utilizado para dar início à cobrança judicial dos valores em questão, o que,
portanto, levaria à ruína a autuação em testilha.
De outra vertente, ainda que assim não fosse, importante fincar que os débitos
em questão foram objeto de declarações de compensações, ou seja, o
contribuinte houve por confessar as dívidas existentes, IRPJ e CSLL, através do seu
pedido de compensação.
De pronto, mister invocar o conteúdo normativo irradiado do artigo 74 da Lei n.o
9.430/96: [...].
Disciplinando este artigo de lei, segue a Instrução Normativa n.o 900/2008 em
seus artigos 34 e 39: [...].
Deste modo, caso o débito fiscal, objeto de declaração de compensação não
venha a ser quitado, surgiria para a Autoridade Fiscal seu dever legal de acionar,
diretamente, o Poder Judiciário para inaugurar a via executiva dos valores
confessados e não pagos.
Fl. 231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.191 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.723178/2013-58
6
Ainda que referenciada declaração de compensação seja considerada não
declarada, claro se depreende pelo conjunto normativo acima colacionado, que
uma vez considerada não declarada a compensação, e, sendo a mesma objeto de
confissão, o valor confessado deveria ser imediatamente inscrito em dívida ativa
da União, uma vez que, supostamente, estaria presente o requisito da certeza,
liquidez e exigibilidade.
Dentro desta linha, cumpre invocar o que acentua a Nota Técnica COSIT n.o 1, de
18 de janeiro de 2012: [...].
Dessume-se, portanto, que no caso dos autos, havendo uma DIPJ, ou mesmo uma
declaração de Compensação confessando os valores alvo dos pedidos de
compensações, os débitos em questão, não necessitariam de nova constituição
e/ou lançamento fiscal, trazendo a atuação em guerrilha ao chão, diferentemente
do que entendo o Julgado recorrido.
Motivo pelo qual, evidentemente procedente a alegação de nulidade do processo
administrativo aventada pela recorrente.
III.2 DO MÉRITO DO RECURSO
III.2.1. DA INADEQUAÇÃO DA MULTA ISOLADA E JUROS APLICADOS
Ainda que sejam afastadas as nulidades da autuação em guerrilha, melhor sorte
não deverá assistir à multa isolada capitulada pelo I. Agente de Rendas, e mantida
pelo julgado recorrido, que assim decidiu a matéria: [...].
Importante, primeiramente, entender os argumentos que sustentaram a
autuação nesse tocante.
Pois bem, entendendo que a recorrente deveria ter recolhido às burras públicas o
IRP.1 e CSLL durante os meses de 2010, a I. Autoridade Fiscal, utilizando-se do
inciso II, alínea ‘b’ do artigo 44 da Lei 9430/96, aplicou a malsinada multa isolada.
Data máxima vênia, não merece prosperar o r. entendimento, e isso porque, a
recorrente entregou à DD. Fiscalização todos os documentos que comprovavam a
atividade operacional da empresa mensalmente, aqui DRE, de maneira que ficou
latente que a empresa não apurou IRP.1 e CSLL a recolher durante os onze
primeiros meses do ano de 2010.
Ademais, não consta dos autos nenhuma desconsideração da DRE apresentada
pela recorrente, devendo a mesma ser considerada perfeita e acabada para fins
suportar a apuração do IR e CS devidos por estimativa mensal.
De outra vertente, há que prevalecer o imposto apurado ao final do ano-
calendário.
Assim, encerrado o período de apuração do imposto de renda, a exigência de
recolhimentos por estimativa deixa de ter sua eficácia, uma vez que prevalece a
exigência do imposto efetivamente devido apurado, com base no lucro real, em
declaração de rendimentos apresentada tempestivamente.
Fl. 232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.191 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.723178/2013-58
7
O mesmo ocorre no caso de apuração de prejuízo no exercício. Revela-se,
portanto, improcedente a cominação da multa [...].
Portanto, considerando que o exercício de 2010 já teria sido encerrado quando do
momento da lavratura do auto de infração e imposição de multa, é notório que os
tributos, IRPJ e CSLL, devem ser considerados aqueles efetivamente apurados,
não havendo que se falar em imposição de multa isolada, uma vez que não teria
havido repercussão na órbita do tributo daquele ano (CSRF n.o 01-04.263/02).
De outro modo, ainda que assim não fosse, ruiria a multa isolada aplicada haja
vista que teria sido aplicada sobre a mesma base de cálculo da multa de ofício.
[...]
A aplicação concomitante da multa isolada e da multa de ofício é uma duplicação
da penalidade, desproporcional ao eventual prejuízo causado, desta forma seria
justo e correto, nessas circunstâncias, manter apenas a multa de ofício, a qual
incidiria sobre o valor real que deixou de ser recolhido aos cofres públicos, ou
seja, proporcional ao efetivo prejuízo causado. [...]
Como sobredito, a Câmara Superior de Recursos Fiscais do Ministério da Fazenda
também tem acatado, conforme se verifica das ementas abaixo transcritas, outros
entendimentos semelhantes ao da concomitância de multas, segundo os quais as
multas isoladas por falta do recolhimento mensal da antecipação do imposto de
renda da pessoa jurídica (IRPJ) e da contribuição social sobre o lucro (CSL) por
estimativa (Lei no 9.430/96, arts. 2o e 30), não seriam exigíveis, porque, entre
outros argumentos, versariam sobre desatendimento "de mera obrigação
acessória apurada após o encerramento do ano-calendário, sem repercussão na
órbita do tributo"; porque deveria prevalecer apenas o imposto (definitivo)
efetivamente apurado com base no lucro real ou porque se apurou prejuízo no
ano-calendário [...].
III.2.2. O DESCABIMENTO DA MULTA DE OFÍCIO
Pretende a ora recorrente, a reforma da r. decisão recorrido, com o afastamento
da cominação da penalidade atribuída com base no artigo 44 da Lei 9.430/96, ie,
multa de ofício no percentual de 75% (setenta e cinco por cento).
Com efeito, uma vez declarados os tributos em DIPJ e/ou em Declarações de
Compensações como devidos e supostamente não recolhidos, as Autoridades
Fiscais deveriam aplicar a penalidade estabelecida no artigo 61 da Lei 9.430/96
[...].
Resta de clareza solar que, a multa de ofício aplicada, deve ser afastada,
aplicando-se, por consequência, a multa moratória de 20% (vinte por cento) sobre
os tributos declarados, mas supostamente não recolhidos, inclusive, mas não
somente pelo teor do §6o do art. 74 da Lei 9.430/96.
III.2.3. OS JUROS SELIC
Fl. 233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.191 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.723178/2013-58
8
No que se refere aos juros de mora, cabe lembrar que a jurisprudência tem
reconhecido a inaplicabilidade da taxa SELIC aos créditos tributários, uma vez que
essa taxa não foi criada por lei para fins tributários.
Confira-se, a esse propósito, a decisão proferida pelo SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA, nos autos do Recurso Especial no 450.422/PR, [...].
Dessa forma, não obstante a posição sumulada pelo antigo Primeiro Conselho de
Contribuintes e tendo em vista a real possibilidade de a taxa SELIC vir a ser
considerada inconstitucional para fins tributários pelo Poder Judiciário, a
Recorrente contesta sua aplicação e requer sua desconsideração no cômputo do
crédito tributário principal.
III.2.4. A IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DE JUROS SELIC SOBRE A MULTA DE
OFÍCIO
Com relação a esse argumento, assim posicionou-se o julgado: [...].
Ainda que os juros de mora incidam apenas sobre o valor dos tributos lançados, a
Recorrente, para assegurar que diante de um futuro e eventual resultado
desfavorável, mantendo válida a autuação fiscal e a multa de ofício outrora
capitulada, vem esclarecer o quanto segue.
A multa configura penalidade e não tem natureza tributária. Assim sendo, não há
razão para ser aplicada a taxa de juros SELIC sobre o seu valor. É evidente que a
multa de ofício (ou mesmo multa de mora) não pode ser aumentada pela
aplicação de taxa de juros, sob pena de ser caracterizado o agravamento da
sanção, o que é inaceitável!
A Lei no 9.250, de 26.12.1995 (“Lei no 9.250/95”), que instituiu a taxa SELIC como
parâmetro para correção de débitos tributários, somente é aplicável ao valor
principal, isto é, tributos e contribuições propriamente ditos. A multa aplicada não
é débito decorrente de tributos e contribuições a possibilitar a aplicação da
norma legal. Repita-se: multa é penalidade e, como tal, não há lei que autorize
sua correção pela taxa SELIC.
E que não se sustente a previsão do artigo 43 da Lei no 9.430/96, pois tal norma
apenas autoriza a aplicação dos juros SELIC quando a multa é lançada
isoladamente, sem tributo principal devido. Entretanto, essa não é a hipótese
destes autos, onde existe o lançamento de um débito principal de IRPJ e CSLL. [...]
Dessa forma, resta evidente a impossibilidade de cobrança de juros à taxa SELIC
sobre a multa aplicada no presente caso, como entendeu a autuação e a
Delegacia de Julgamento, motivo pelo qual espera a recorrente seja reformada a
decisão por esse D. CARF.
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
Fl. 234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.191 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.723178/2013-58
9
No que concerne ao pedido conclui que:
IV. DO PEDIDO
Diante de todo o exposto, vem a ora Recorrente, requerer a reforma da r. decisão
recorrida, no seguinte sentido:
a) A procedência do presente recurso voluntário, para que, preliminarmente, seja
julgado totalmente improcedente o Auto de Infração e Imposição de Multa em
tela, I) declarando sua total nulidade, uma vez que os débitos supostamente não
pagos em face das compensações praticadas, foram alvo de DIPJ e Declarações de
Compensação; II) e, por consequência, que seja apenas aplicada a penalidade
equivalente à multa moratória;
b) afastando-se a preliminar, o que não se acredita, que no mérito, pelas razões
acima expendidas, seja dado provimento ao presente recurso voluntário, para que
a autuação em guerrilha seja julgada improcedente no que tange à exigência de i)
multa isolada, ii) multa de ofício, iii) juros pela taxa SELIC e iv) juros sobre multa
de ofício e/ou isolada;
Por fim, a Recorrente informa que tem interesse em realizar sustentação oral
perante este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
É o Relatório.

VOTO
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional. Assim,
dele tomo conhecimento.
Sustentação Oral
A Recorrente solicita sustentação oral
O Anexo do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21
de dezembro de 2023, prevê:
Art. 95. É facultado às partes realizar sustentação oral e apresentar memoriais, e
acompanhar a sessão de julgamento síncrona, desde que o requeiram com a
antecedência necessária, conforme disciplinado por Ato do Presidente do CARF,
que regulará o prazo e a forma de apresentação do requerimento e demais
requisitos operacionais para realização da sustentação oral.
Fl. 235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.191 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.723178/2013-58
10
Art. 131. [...].
§ 9o Aberta a sessão, o Presidente da Turma, ou, no caso de Turma da Câmara
Superior de Recursos Fiscais, o Presidente da Seção, relatará a representação,
assegurará a cada um dos interessados a realização de sustentação oral por
quinze minutos, facultará a palavra aos demais membros do colegiado para
manifestação e, encerrado o debate, terá início a votação.
Consta na Portaria CARF no 1.240, de 02 de agosto de 2024:
Art. 10. Nas reuniões assíncronas, a sustentação oral e o memorial devem ser
postados até cinco dias após a publicação da pauta.
Art. 11. A sustentação oral nas reuniões assíncronas deverá ser apresentada por
meio de arquivo de áudio ou vídeo com duração máxima de quinze minutos.
§1° A sustentação oral será realizada por meio da postagem de arquivo, precedida
de preenchimento de formulário eletrônico:
I - no e-CAC, no caso do sujeito passivo; e. [...]
Art. 31. Em todas as formas de reunião síncrona, o pedido de sustentação oral ou
de acompanhamento, o memorial e o arquivo de áudio ou vídeo de sustentação
oral, deverão ser encaminhados com antecedência de, no mínimo, dois dias úteis
do início da reunião mensal de julgamento, independentemente da sessão em
que o processo tenha sido agendado.
No sítio institucional constam os formulários eletrônicos e todas as informações
necessárias ao exercício da sustentação oral e apresentação de memoriais especificadas na “Carta
de Serviços CARF”. Nesse sentido, a Recorrente deve observar a forma, o tempo e o local previstos
nas normas regulamentares para alcançar este desiderato.
Nulidade do Auto de Infração e da Decisão de Primeira Instância
A Recorrente alega que os atos administrativos são nulos arguindo que foram
violados princípios constitucionais.
Compete analisar a objeção de nulidade do ato administrativo por ser matéria de
ordem pública que pode ser conhecida a requerimento da parte ou de ofício, a qualquer tempo e
em qualquer instância de julgamento.
O Auto de Infração foi lavrado por servidor competente que verificando a
ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a regular intimação
para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal (art. 23 do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972). A decisão de primeira instância está motivada de forma
explícita, clara e congruente, da qual a Recorrente foi validamente cientificada. Assim, estes atos
contêm todos os requisitos legais, que lhes conferem existência, validade e eficácia.
Fl. 236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.191 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.723178/2013-58
11
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa que caracteriza a nulidade dos atos administrativos.
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que
foram regularmente analisados pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art.
5o da Constituição da República Federativa do Brasil, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro
de 2001, art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972).
Sobre a legislação tributária aplicável, consta no Auto de Infração, e-fls. 252-264:
Enquadramento Legal da Infração
Fatos geradores ocorridos entre 01/04/2008 e 31/12/2010:
Arts. 247 e 841, inciso IV, do RIR/99
Caput e parágrafo 1o do art. 247 e art. 841, inciso IV, do RIR/99
O art. 144 do Código Tributário Nacional prevê que “o lançamento se reporta à data
da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que
posteriormente modificada ou revogada”. Por esta razão, cabe a aplicação do Decreto no 3.000, de
26 de março de 1999, que estava em vigor na data da ocorrência dos fatos geradores ocorridos
nos primeiro, segundo e terceiro trimestres do ano-calendário de 2008 e no quarto trimestre do
ano-calendário de 2010, ainda tenha sido revogado pelo Decreto no 9.580, de 22 de novembro de
2018. Ademais, os decretos e regulamentos são expedidos para fiel execução das leis (inciso IV do
art. 84 da Constituição da República Federativa do Brasil – CRFB).
Cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos termos do art. 123 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023:
Súmula CARF no 46
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Súmula no 162
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a
apresentação de impugnação ao lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME
no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Tem-se que a “impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento”
(art. 14 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). Nesta ocasião se implementam o
contraditório resumido pelo binômio ciência e reação pelo contraditório com a participação dos
interessados no processo e a ampla defesa na produção de provas. Estes elementos são essenciais
Fl. 237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.191 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.723178/2013-58
12
da estrutura dialética de participação processual. Antes da instauração da fase litigiosa não há que
se falar em estrutura dialética, contraditório e ampla defesa.
As autoridades fiscais podem examinar mercadorias, livros, arquivos, documentos,
papéis e efeitos comerciais ou fiscais (art. 195 do Código Tributário Nacional). O lançamento de
ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo (Súmula CARF no 46). No caso de
procedimento fiscal relativo à revisão interna das declarações, escriturações, documentos fiscais e
informações disponíveis nas bases da RFB está dispensada a emissão de Termo de Distribuição de
Procedimento Fiscal (art. 10 da Portaria da RFB no 6.478, de 29 de dezembro de 2017).
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a
apresentação de impugnação ao lançamento (Súmula CARF no 162). Com a instauração da fase
litigiosa e a ciência válida da Recorrente do lançamento, aperfeiçoa-se a fase processual, quando
se concretizam os direitos ao contraditório e à ampla defesa.
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o
da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição da República Federativa o
Brasil).
Ainda sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em
Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791292/PE com trânsito
em julgado em 28.02.2010, que deve ser reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF, de acordo com o art. 98 do Anexo do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão.
Via de regra, na decisão devem ser enfrentados “todos os argumentos deduzidos no
processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489 do Código de
Processo Civil). Ocorre que o julgador não está obrigado a responder a todos os argumentos
suscitados pelas partes, quando já tenha encontrado, sobre a matéria, motivo suficiente para
proferir a decisão. Assim, a decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos
trazidos na peça recursal sobre a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos
expressamente adotados são suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar
juridicamente o posicionamento adotado de ofício. Ademais, “na apreciação da prova, a
autoridade julgadora formará livremente sua convicção”, conforme preceitua o art. 29 do Decreto
no 70.235, de 06 de março de 1972.
Fl. 238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.191 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.723178/2013-58
13
Consta no Acórdão da 5a Turma da DRJ/POA/RS no 10-50.610, de 26.06.2014, e-fls.
333-338, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 12o do art. 114 do Anexo do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023):
Preliminar de nulidade
O Decreto no 70.235/72, que rege o processo administrativo de determinação e
exigência dos créditos tributários da União e o de consulta sobre a aplicação da
legislação tributária federal, em seu artigo 59 dispõe sobre os casos de nulidade:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
No presente caso, o lançamento foi lavrado por autoridade competente e não
ocorre a hipótese de preterição do direito de defesa, o que se verifica pela própria
interposição de impugnação, na qual a autuada demonstrou entender
perfeitamente os motivos da autuação.
A questão contestada na preliminar de nulidade trata-se de questão de mérito do
litígio, pois se houvesse confissão de dívida, não haveria necessidade de
lançamento por falta/insuficiência de recolhimento e, portanto, tal argumento
será analisado quando do mérito.
Assim, deve ser rejeitada a preliminar de nulidade do lançamento.
Assim sendo, o Acórdão da 5a Turma da DRJ/POA/RS no 10-50.610, de 26.06.2014,
e-fls. 333-338, está perfeitamente motivado de forma explícita, clara e congruente e em harmonia
com a legislação tributária.
Afastado está o cerceamento do direito de defesa que caracteriza a nulidade dos
atos administrativos quando observadas as garantias do devido processo legal, do contraditório e
da ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes. Logo não cabe razão a Recorrente.
Lançamento de Ofício
A Recorrente discorda do procedimento fiscal.
O Código Tributário Nacional determina:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Fl. 239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.191 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.723178/2013-58
14
O Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, vigente à época, prevê:
Art. 247. Lucro real é o lucro líquido do período de apuração ajustado pelas
adições, exclusões ou compensações prescritas ou autorizadas por este Decreto
(Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 6o).
§ 1o A determinação do lucro real será precedida da apuração do lucro líquido de
cada período de apuração com observância das disposições das leis comerciais
(Lei no 8.981, de 1995, art. 37, § 1o). [...]
Art. 841. O lançamento será efetuado de ofício quando o sujeito passivo (Decreto-
Lei no 5.844, de 1943, art. 77, Lei no 2.862, de 1956, art. 28, Lei no 5.172, de 1966,
art. 149, Lei no 8.541, de 1992, art. 40, Lei no 9.249, de 1995, art. 24, Lei no 9.317,
de 1996, art. 18, e Lei no 9.430, de 1996, art. 42):
I - não apresentar declaração de rendimentos;
II - deixar de atender ao pedido de esclarecimentos que lhe for dirigido, recusar-se
a prestá-los ou não os prestar satisfatoriamente;
III - fizer declaração inexata, considerando-se como tal a que contiver ou omitir,
inclusive em relação a incentivos fiscais, qualquer elemento que implique redução
do imposto a pagar ou restituição indevida;
IV - não efetuar ou efetuar com inexatidão o pagamento ou recolhimento do
imposto devido, inclusive na fonte;
V - estiver sujeito, por ação ou omissão, a aplicação de penalidade pecuniária;
VI - omitir receitas ou rendimentos.
Parágrafo único. Aplicar-se-á o lançamento de ofício, além dos casos enumerados
neste artigo, àqueles em que o sujeito passivo, beneficiado com isenções ou
reduções do imposto, deixar de cumprir os requisitos a que se subordinar o favor
fiscal.
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Cabe a averiguação dos livros de registros obrigatórios pela
legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base para
escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no 7.450, de
23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977 e
art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações. A peça de defesa deve ser instruída com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
Fl. 240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.191 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.723178/2013-58
15
em momento oportuno (art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou em
outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à obtenção
dos documentos ou das respectivas cópias” (art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999 e Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). Tem-se que no processo administrativo fiscal
a Administração deve se pautar no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que
se refere a apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência
tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de 2014).
Consta no Relatório Fiscal, e-fls. 104-106 (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro
de 1999):
I – DESENVOLVIMENTO DA AÇÃO FISCAL
1. Em procedimento de revisão interna da Declaração de Informações Econômico-
Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ 2011, ano-calendário – AC de 2010, foram
identificados valores devidos de Imposto de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ e
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL que não foram informados na
Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF e nem recolhidos.
2. Em 26/04/2013 lavramos o Termo de Intimação Fiscal – TIF No 001, assinado e
autenticado digitalmente na mesma data, mediante a criação do e-dossiê no
10010.034344/041323. O termo seguiu pelo correio, com ciência em 03/05/2013,
conforme Aviso de Recebimento – AR. O contribuinte foi intimado a explicar as
divergências entre as declarações (DIPJ e DCTF) e a apresentar livros e
documentos.
3. O termo foi parcialmente atendido em 05/06/2013, com a apresentação da
resposta, contrato social, demonstrativos contábeis e pedido de prorrogação de
prazo para a apresentação do Livro de Apuração do Lucro Real – LALUR. Em
19/06/2010 lavramos o TIF no 002, com ciência por AR em 25/06/2013. Neste
termo solicitamos novamente o LALUR e explicamos que a DCTF retificadora
apresentada em 13/05/2013 não seria considerada, posto que a espontaneidade
já estava excluída, conforme alertado no TIF no 001.
4. A pessoa jurídica apresentou a resposta de 25/07/2013 com a demonstração da
apuração do lucro real do ano. Lavramos então o TIF no 003 em 31/07/2013
(ciência por AR em 06/08/2013), solicitando a Demonstração dos Resultados e o
LALUR mensais. A intimação foi atendida em 22/08/2013, com a apresentação dos
demonstrativos de resultados mensais. O LALUR mensal não foi exibido, o que
não prejudicou as análises, vez que, conforme a demonstração do lucro real do
ano, não houve adições nem exclusões.
II – INFRAÇÕES
Fl. 241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.191 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.723178/2013-58
16
A presente revisão interna constatou infrações ao IRPJ e à CSLL, que foram
desdobradas em duas para cada tributo, conforme segue.
II1 – TRIBUTOS DECLARADOS EM DIPJ, NÃO DECLARADOS EM DCTF E NÃO
RECOLHIDOS
A DIPJ da pessoa jurídica informa IRPJ e CSLL a pagar, apurados com base no
resultado do exercício. Os tributos, no entanto, deixaram de ser declarados na
DCTF e também não foram recolhidos. Diante da irregularidade, estamos
lançando de ofício os valores tais como informados na DIPJ. Os valores foram os
seguintes: R$ 351.213,73 (IRPJ) e R$ 135.076,94 (CSLL).
O início do procedimento fiscal ocorreu em 03.05.2013, e-fls. 70-72, a partir da data
em que a espontaneidade da Recorrente está excluída (art. 7o do Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972). Conforme consta no Acórdão da 9a Turma da DRJ/RPO/SP no 14-103.796, de
18.12.2019, e-fls. 173-182, não contestado nas razões recursais, a Recorrente optou por não
confessar em DCTF os tributos devidos, e-fls. 50-69, tendo em vista ter supostamente quitado
estes tributos por meio de Per/DComp com utilização de direito creditório de natureza de título
público sob a denominação de Obrigações do Reaparelhamento Econômico, para fins de
compensação tributária no âmbito da RFB. Este Per/DComp está formalizado no processo no
18186.724919/2012-79, que se encontra no Arquivo Digital desde 19.02.2016, conforme
Comprot/Ministério da Fazenda. Os argumentos recursais atinentes ao processo no
18186.724919/2012-79 inclusive no que se refere ao título público sob a denominação de
Obrigações do Reaparelhamento Econômico utilizado como direito creditório para fins de
compensação tributária no âmbito da RFB devem ser analisados no âmbito do referido processo
que foi formalizado para este fim.
Conforme consta no Acórdão da 9a Turma da DRJ/RPO/SP no 14-103.796, de
18.12.2019, e-fls. 173-182, no Despacho Decisório, e-fls. 177, proferido no processo no
18186.724919/2012-79 consta:
Será considerada NÃO DECLARADA a compensação quando o crédito seja
consignado em título público (Obrigações do Reaparelhamento Econômico), bem
como não se refira a tributos e contribuições administrados pela RFB.
O lançamento de ofício decorre da falta de recolhimento de tributo, cujo valor não
foi confessado em DCTF no respectivo período de apuração. Em suma, a Recorrente formalizou
Per/DComp no processo no 18186.724.919/2012-79 com utilização de crédito consubstanciado em
títulos da dívida pública denominados Obrigações do Reaparelhamento Econômico (Lei no 1.628,
de 20 de junho de 1952).
A Cartilha de Prevenção à Fraude Tributária com Títulos Públicos Antigos emitida
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (SRF), Secretaria do Tesouro Nacional (STN),
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) e Ministério Público Federal (MPF) traz
informações úteis sobre a prática e a vedação de títulos antigos da dívida pública para extinção de
Fl. 242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.191 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.723178/2013-58
17
débitos
tributários
no
âmbito
federal
(https://www.gov.br/pgfn/pt-br/central-de-
conteudo/publicacoes/cartilha_fraudes.pdf):
A Lei no 10.179, de 2001, prevê em seu art. 6o que os títulos referidos no art. 2o
da mesma Lei (LTN, LFT e NTN) poderão ser utilizados para pagamento de tributos
federais, desde que vencidos.
O Tesouro Nacional alerta que todos os títulos emitidos na forma da Lei no 10.179
foram resgatados nos respectivos vencimentos, não havendo nenhum na
condição de vencido.
Ademais, os títulos emitidos na forma da referida Lei são todos escriturais (com
registro eletrônico, e não em cártula) e são todos emitidos no Brasil. Portanto, na
prática, não há nenhuma hipótese de pagamento ou compensação de tributos
com títulos públicos. [...]
O Tesouro Nacional tem recebido frequentes consultas a respeito de validade,
possibilidade de resgate, troca, conversão (em NTN-A ou em outros títulos), bem
como de pagamento ou compensação de dívidas tributárias ou outros tipos de
operações diversas envolvendo apólices antigas, emitidas sob a forma “cartular”
(impressas em papel), inclusive títulos da dívida externa referentes, em sua
maioria, àqueles regulados pelo Decreto-lei no 6.019, de 1943, que perderam seu
valor [...].
Títulos antigos emitidos em papel e em moeda estrangeira não podem ser
convertidos nos títulos referidos no art. 2o da Lei no 10.179, de 2001 (LTN, LFT ou
NTN), portanto não se prestam para pagamento ou compensação de tributos
federais. [...]
Os títulos da Dívida Interna denominados Apólices da Dívida Pública, Obrigações
de Guerra, Obrigações do Reaparelhamento Econômico, Títulos de Recuperação
Financeira e Títulos da Dívida Interna Fundada Federal de 1956 não valem desde
1969. [...]
A compensação é uma das formas de extinção do crédito débito tributário
prevista no Código Tributário. Baseia-se na utilização de crédito líquido e certo do
contribuinte junto à fazenda nacional e desde que autorizada em lei tributária. A
Lei 9.430, de 1996, veda expressamente a compensação de débitos tributários
com utilização de títulos públicos.
Sobre os efeitos da compensação considerada não declarada, a Solução de Consulta
Interna Cosit/RFB no 13, de 07 de agosto de 2015, esclarece:
12. Conforme se vê, a compensação considerada não declarada, por força da lei,
não produz sequer o efeito do encontro de contas. Não ocorre, nessa hipótese, a
extinção do crédito tributário sob condição resolutória, pois a compensação é
considerada, por disposição legal, como se não houvesse sido declarada.
Considerada não declarada a compensação, não cabe a aplicação do rito do
Fl. 243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.191 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.723178/2013-58
18
Decreto no 70.235, de 1972, ficando afastada a possiblidade de apresentação de
manifestação de inconformidade.
Tem-se que antes do início da ação fiscal os tributos objeto do presente lançamento
tributário não foram confessados em DCTF, e-fls. 50-69, nem em Per/DComp tendo em vista que a
compensação foi considerada não declarada, e-fls. 177, cuja legislação determina a constituição
do crédito tributário pelo lançamento de ofício por não restar comprovada a confissão de dívida.
Ademais a “DIPJ, desde a sua instituição, não constitui confissão de dívida, nem instrumento hábil
e suficiente para a exigência de crédito tributário nela informado”, conforme enunciado
estabelecido na Súmula CARF no 92 (art. 123 do Anexo do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023).
Cabe citar a jurisprudência do CARF que trata de lançamento de ofício em
decorrência da utilização de título da dívida pública para fins de extinção de débito tributário:
Acórdão no 1102-001.705, de 20.08.2025:
DIREITO TRIBUTÁRIO. DIVERGÊNCIA ENTRE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. EXTINÇÃO
DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO MEDIANTE TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA EXTERNA.
IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL.
Inadmissível a extinção de crédito tributário mediante supostos títulos da dívida
pública externa, sem valor liberatório reconhecido e sem respaldo legal, nos
termos do art. 74, §12, II, “c”, da Lei n. 9.430/96. Inexistência de decisão judicial
que valide tal quitação. Divergências apuradas entre ECD/ECF, DCTF e GFIP
mantidas.
Acórdão no 1401-006.867, de 12.03.2024:
PAGAMENTO DE TRIBUTOS COM TÍTULOS DA DÍVIDA EXTERNA. LEI 10.179/2001.
IMPOSSIBILIDADE.
Inexiste previsão legal para a quitação de título da dívida pública externa com
tributos administrados pela Receita Federal do Brasil. Outrossim, o art. 74 da Lei
no 9.430, de 1996, que disciplinou a compensação de tributos federais, além de
não permitir a compensação de débitos tributários com títulos públicos, também
veda o encontro de contas com créditos de terceiros.
VALORES NÃO DECLARADOS EM DCTF. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Diante de completa ausência de informação de valores de tributos devidos em
DCTF (Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais), não se consuma a
confissão de dívida, prevista no Decreto-Lei no 2.124, de 1984, razão pela qual
cabe a constituição do crédito tributário pela autoridade fiscal nos termos do art.
142 do CTN, mediante lançamento de ofício.
Está registrado no Acórdão da 9a Turma da DRJ/RPO/SP no 14-103.796, de
18.12.2019, e-fls. 173-182, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa
segunda instância de julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 12o do art.
Fl. 244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.191 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.723178/2013-58
19
114 do Anexo do Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de
2023):
Crédito tributário:
Em decorrência de procedimento interno de revisão de declarações, foram
apurados valores relativos a IRPJ e CSLL constantes em DIPJ e não declarados em
DCTF, os quais foram lançados de ofício.
A alegação de que a inclusão dos valores em questão na DIPJ afasta a necessidade
do lançamento de ofício do crédito tributário e torna nulo o processo não
procede, já se encontrando o entendimento acerca da matéria pacificado no
âmbito administrativo, sendo, inclusive, matéria objeto da Súmula CARF 92:
A DIPJ, desde a sua instituição, não constitui confissão de dívida, nem instrumento
hábil e suficiente para a exigência de crédito tributário nela informado.
Com relação à suposta extinção do crédito tributário mediante compensação, a
Declaração de Compensação trazida pela autuada às fls. 152/162 recebeu a
seguinte numeração: 18186.724919/2012-79.
Consulta a referido processo mostra que foi proferido despacho decisório com a
seguinte ementa:
Será considerada NÃO DECLARADA a compensação quando o crédito seja
consignado em título público (Obrigações do Reaparelhamento Econômico), bem
como não se refira a tributos e contribuições administrados pela RFB.
Nos termos do § 6o do artigo 74 da Lei 9.430/96, “a declaração de compensação
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos
débitos indevidamente compensados.” Contudo, em se tratando de compensação
“não declarada" (assunto abordado no § 12 do mesmo artigo 74 da Lei n°
9.430/96) não tem lugar, por força do seu § 13, a regra estabelecida no § 6o: [...].
§ 12. Será considerada não declarada a compensação nas hipóteses: [...].
§ 13. O disposto nos §§ 2o e 5o a 11 deste artigo não se aplica às hipóteses
previstas no § 12 deste artigo.
Desse modo, a compensação não declarada não constitui confissão de dívida, não
é suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados e,
portanto, não afasta a necessidade do lançamento de ofício.
Assim sendo, o Acórdão da 9a Turma da DRJ/RPO/SP no 14-103.796, de 18.12.2019,
e-fls. 173-182, está perfeitamente motivado de forma explícita, clara e congruente e em harmonia
com a legislação tributária.
Ressalte-se que todos os documentos constantes nos autos foram regularmente
examinados com minudência, conforme a legislação de regência da matéria. Diferente do
entendimento da Recorrente, os supostos fatos indicados na peça recursal não podem ser
corroborados, nos termos do art. 145 e art. 147 do Código Tributário Nacional, bem como art. 15,
Fl. 245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.191 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.723178/2013-58
20
art. 16 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que estabelecem critérios de
adoção do princípio da verdade material. O procedimento fiscal decorre de expressa previsão legal
que é de observância obrigatória pela autoridade tributária, sob pena de responsabilidade
funcional (parágrafo único do art. 142 do Código Tributário Nacional).
No curso do processo a Recorrente teve oportunidade de produzir o acervo-fático
probatório de suas alegações. Porém, a totalidade das divergências não estão comprovadas, pois
não foram apresentadas evidências robustas com força probante conjuntural das razões recursais.
Por conseguinte, não cabe razão à Recorrente.
Juros de Mora.
A Recorrente discorda incidência dos juros de mora.
O Código Tributário Nacional prevê:
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto
o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com
o crédito dela decorrente. [...]
Art. 139. O crédito tributário decorre da obrigação principal e tem a mesma
natureza desta. [...]
Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de
mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das
penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantia previstas
nesta Lei ou em lei tributária.
A Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, prescreve:
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem
a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação
específica, [...]
§3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados
à taxa a que se refere o§ 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês
subsequente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de
um por cento no mês de pagamento.
Cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos termos do art. 123 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Fl. 246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.191 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.723178/2013-58
21
Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
O Superior Tribunal de Justiça (STJ) proferiu o Recurso Especial Repetitivo no
1.111.175/SP, Tema 145, com trânsito em julgado em 02.09.2009 (art. 99 do Anexo do Regimento
Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023 e art. 50 da Lei
no 9.784, de 29 de janeiro de 1999) no seguinte sentido:
TESE JURÍDICA Aplica-se a taxa SELIC, a partir de 1o.1.1996, na atualização
monetária do indébito tributário, não podendo ser cumulada, porém, com
qualquer outro índice, seja de juros ou atualização monetária. Se os pagamentos
foram efetuados após 1o.1.1996, o termo inicial para a incidência do acréscimo
será o do pagamento indevido; havendo pagamentos indevidos anteriores à data
de vigência da Lei 9.250/95, a incidência da taxa SELIC terá como termo a quo a
data de vigência do diploma legal em tela, ou seja, janeiro de 1996". [...]
EMENTA PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À
SISTEMÁTICA PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC.
NÃO-OCORRÊNCIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. JUROS DE MORA PELA TAXA SELIC.
ART. 39, § 4o, DA LEI 9.250/95. PRECEDENTES DESTA CORTE.
1. Não viola o art. 535 do CPC, tampouco nega a prestação jurisdicional, o acórdão
que adota fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia.
2. Aplica-se a taxa SELIC, a partir de 1o.1.1996, na atualização monetária do
indébito tributário, não podendo ser cumulada, porém, com qualquer outro
índice, seja de juros ou atualização monetária.
3. Se os pagamentos foram efetuados após 1o.1.1996, o termo inicial para a
incidência do acréscimo será o do pagamento indevido; no entanto, havendo
pagamentos indevidos anteriores à data de vigência da Lei 9.250/95, a incidência
da taxa SELIC terá como termo a quo a data de vigência do diploma legal em tela,
ou seja, janeiro de 1996.Esse entendimento prevaleceu na Primeira Seção desta
Corte por ocasião do julgamento dos EREsps 291.257/SC, 399.497/SC e
425.709/SC.
4. Recurso especial parcialmente provido. Acórdão sujeito à sistemática prevista
no art. 543-C do CPC, c/c a Resolução 8/2008 - Presidência/STJ.
O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora, seja
qual for o motivo determinante da falta, e se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora
são calculados à taxa de um por cento ao mês. A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios
incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos,
Fl. 247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.191 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.723178/2013-58
22
no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia
(Selic) para títulos federais e se ampara na legislação ordinária, não contraria as normas
balizadoras contidas no Código Tributário Nacional. Ademais incidem juros moratórios, calculados
à taxa referencial do Selic, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Está registrado no Acórdão da 9a Turma da DRJ/RPO/SP no 14-103.796, de
18.12.2019, e-fls. 173-182, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa
segunda instância de julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 12o do art.
114 do Anexo do Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de
2023):
Selic:
A autuada questiona a utilização da taxa Selic para o cálculo dos juros incidentes
sobre o crédito tributário lançado, também questionando a cobrança de juros
sobre as multas de ofício e isolada.
Com relação à adoção da SELIC, mais uma vez a presente fundamentação recorre
ao entendimento pacificado, consolidado quanto a tal matéria na Súmula CARF
04, à qual, por força da Portaria MF 277/2018, foi atribuído efeito vinculante no
âmbito da administração tributária federal:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia – SELIC.
Quanto à incidência de juros, calculado de acordo com a SELIC, sobre as multas
aplicadas, especificamente em relação à multa de ofício a matéria também já foi
sumulada no CARF, sendo objeto da Súmula 108 (adiante transcrita), tornada
vinculante no âmbito da administração tributária federal por força da Portaria ME
129/2019:
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia – SELIC, sobre ao valor correspondente à multa de ofício.
As razões para se entender pela incidência de juros sobre a multa de ofício, não
divergem daquelas que levam à conclusão de que os juros também incidem sobre
a multa isolada aplicada pelo não recolhimento de estimativas, pois, ambas as
multas representam penalidades pecuniárias e passam a integrar o crédito
tributário após sua constituição.
Quanto a isso, não deixa dúvidas a abordagem que foi dada à matéria no Acórdão
9303-003.385, da 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais – CSRF do
CARF, datado de 25/01/2016, nos termos do Voto proferido pelo Sr. Relator,
Conselheiro Henrique Pinheiro Torres, conforme trecho a seguir:
Passemos agora, ao exame da questão. O Colegiado a quo afastou os juros sobre a
multa de ofício sob o argumento de que haveria necessidade de lei específica que
Fl. 248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.191 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.723178/2013-58
23
previsse tal hipótese. A meu sentir, esse entendimento não merece guarida, vez
que a legislação tributária prevê, expressamente, a incidência de juros moratórios
sobre o crédito tributário não pago no vencimento, aí incluídos o decorrente de
penalidades, conforme demonstrar-se-á linhas abaixo.
A obrigação tributária principal, como é de conhecimento de todos, surge com a
ocorrência do fato gerador e tem por objeto o pagamento do tributo ou de
penalidade pecuniária, e extingue-se com o crédito dela decorrente. Essa é a
dicção do § 1o do art. 113 do CTN.
A seu turno, o art. 139 do CTN dispõe que o crédito tributário decorre da
obrigação principal e tem a mesma natureza desta. Do cotejo desses dispositivos
legais, conclui-se, sem qualquer margem à dúvida, que o crédito tributário inclui
tanto o valor do tributo quanto o da penalidade pecuniária, visto que ambos
constituem a obrigação tributária, a qual tem a mesma natureza do crédito a ela
correspondente. Um é a imagem, absolutamente simétrica do outro, apenas
invertida, como ocorre no reflexo do espelho. Olhando-se do ponto de vista do
credor (polo ativo da relação jurídicas tributária, ver-se-á o crédito tributário; se
se transmudar para o polo oposto, que se verá, justamente, o inverso, uma
obrigação. Daí o art. 139 do CTN declarar expressamente que um tem a mesma
natureza do outro.
Assim, como o crédito tributário corresponde à obrigação tributária e esta é
constituída de tributo e de penalidade pecuniária, a conclusão lógica, e a única
possível, é que a penalidade é crédito tributário.
Desta forma, também quanto a este particular, não cabe reparo no crédito
tributário lançado.
Assim sendo, o Acórdão da 9a Turma da DRJ/RPO/SP no 14-103.796, de 18.12.2019,
e-fls. 173-182, está perfeitamente motivado de forma explícita, clara e congruente e em harmonia
com a legislação tributária. Logo não cabe razão à Recorrente.
Multa de Ofício Proporcional
A Recorrente discorda da aplicação da multa de ofício proporcional.
A Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, determina:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; [...]
O Superior Tribunal de Justiça (STJ) proferiu o Recurso Especial Repetitivo no
1140956/SP, Tema 271, com trânsito em julgado em 21.02.2011 (art. 99 do Anexo do Regimento
Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023 e art. 50 da Lei
no 9.784, de 29 de janeiro de 1999) no seguinte sentido:
Fl. 249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.191 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.723178/2013-58
24
3. O processo de cobrança do crédito tributário encarta as seguintes etapas,
visando ao efetivo recebimento do referido crédito: a) a cobrança administrativa,
que ocorrerá mediante a lavratura do auto de infração e aplicação de multa:
exigibilidade-autuação; b) a inscrição em dívida ativa: exigibilidade-inscrição; c) a
cobrança judicial, via execução fiscal: exigibilidade-execução.
A obrigação tributária em sentido amplo inclui o tributo e a penalidade pecuniária.
A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento de
tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente. A
obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou
negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos e converte-se
em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária pelo simples fato da sua
inobservância (art. 113 do Código Tributário Nacional).
Via de regra, a norma jurídica secundária impõe uma sanção em decorrência da
inobservância da conduta prescrita na norma jurídica primária. A multa de natureza tributária é
uma penalidade pecuniária procedente da lei em razão do inadimplemento de uma obrigação
tributária principal ou acessória e expressa a obrigação de dar determinada quantia em dinheiro
ao sujeito passivo. Nos termos do art. 3o do Código Tributário Nacional o tributo não é sanção por
ato ilícito e assim o tributo e a penalidade pecuniária tributária têm natureza de jurídica de
obrigação tributária.
A constituição do crédito tributário pelo lançamento de ofício enseja a aplicação da
multa de ofício proporcional de 75% sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição
nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração
inexata. Da obrigação tributária decorre o dever de colaboração do sujeito passivo de prestar as
informações de que disponham com relação aos bens, negócios ou atividades (art. 197 do Código
Tributário Nacional - CTN). O sujeito passivo tem obrigação de exibir e conservar “os livros
obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e os comprovantes dos lançamentos neles
efetuados”, ficando submetido à averiguação de livros e documentos da sua escrituração em
decorrência de seu dever de colaboração até que se opere a decadência ou que ocorra a
prescrição (art. 195 do Código Tributário Nacional - CTN).
No lançamento de ofício está afastada a aplicação da multa de mora que pressupõe
o pagamento espontâneo e fora do prazo legal do tributo antes do início de qualquer
procedimento fiscal em relação à matéria e ao período tratado nos autos (art. 7o do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972 e art. 61 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Restou comprovada a falta ou insuficiência de declaração e recolhimento de
tributo, fato que justifica o lançamento de ofício para constituição do crédito tributário
formalizado no Auto de Infração. No caso de lançamento de ofício, é aplicada a multa de ofício
proporcional de 75% sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de
falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata. Logo não
cabe razão à Recorrente.
Fl. 250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.191 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.723178/2013-58
25
Multa de Ofício Isolada
A Recorrente apresenta alegações em face do lançamento da multa de ofício
isolada.
A obrigação tributária em sentido amplo inclui o tributo e a penalidade pecuniária.
A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento de
tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente. A
obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou
negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos e converte-se
em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária pelo simples fato da sua
inobservância (art. 113 do Código Tributário Nacional).
Via de regra, a norma jurídica secundária impõe uma sanção em decorrência da
inobservância da conduta prescrita na norma jurídica primária. A multa de natureza tributária é
uma penalidade pecuniária procedente da lei em razão do inadimplemento de uma obrigação
tributária principal ou acessória e expressa a obrigação de dar determinada quantia em dinheiro
ao sujeito passivo. Nos termos do art. 3o do Código Tributário Nacional o tributo não é sanção por
ato ilícito e assim o tributo e a penalidade pecuniária tributária têm natureza de jurídica de
obrigação tributária.
A partir do ano-calendário de 2007, com edição da Medida Provisória no 351, de 22
de janeiro de 2007, posteriormente convertida na Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007, a Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, foi alterada no seguinte sentido:
Art. 1o A partir do ano-calendário de 1997, o imposto de renda das pessoas
jurídicas será determinado com base no lucro real, presumido, ou arbitrado, por
períodos de apuração trimestrais, encerrados nos dias 31 de março, 30 de junho,
30 de setembro e 31 de dezembro de cada ano-calendário, observada a legislação
vigente, com as alterações desta Lei. [...]
Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar
pelo pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo
estimada, mediante a aplicação, sobre a receita bruta auferida mensalmente, dos
percentuais de que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995,
observado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 29 e nos arts. 30 a 32, 34 e 35 da Lei
no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, com as alterações da Lei no 9.065, de 20 de
junho de 1995. [...]
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
II — de 50% (cinquenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal: [..]
Fl. 251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.191 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.723178/2013-58
26
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social
sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa
jurídica.
A Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995: prevê:
Art. 35. A pessoa jurídica poderá suspender ou reduzir o pagamento do imposto
devido em cada mês, desde que demonstre, através de balanços ou balancetes
mensais, que o valor acumulado já pago excede o valor do imposto, inclusive
adicional, calculado com base no lucro real do período em curso.
A multa de ofício isolada no percentual de 50% sobre o valor de estimativa que
deixou de ser recolhida é aplicada após o encerramento do ano-calendário ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o lucro líquido,
no ano-calendário correspondente.
Para a análise das provas, cabe mencionar os enunciados estabelecidos nos termos
do art. 123 do Anexo do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21
de dezembro de 2023:
Súmula CARF no 82
Após o encerramento do ano-calendário, é incabível lançamento de ofício de IRPJ
ou CSLL para exigir estimativas não recolhidas. (Vinculante, conforme Portaria MF
no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Súmula CARF no 93
A falta de transcrição dos balanços ou balancetes de suspensão ou redução no
Livro Diário não justifica a cobrança da multa isolada prevista no art. 44 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, quando o sujeito passivo apresenta
escrituração contábil e fiscal suficiente para comprovar a suspensão ou redução
da estimativa. (Vinculante, conforme Portaria ME no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Súmula CARF no 105
A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com
fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser
exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL
apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício.
Súmula CARF 178
A inexistência de tributo apurado ao final do ano-calendário não impede a
aplicação da multa isolada por falta de recolhimento de estimativa na forma
autorizada desde a redação original do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
Fl. 252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.191 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.723178/2013-58
27
A falta de recolhimento de estimativas mensais de IRPJ ou CSLL apurada após o
encerramento do ano-calendário enseja a aplicação da multa de ofício isolada, quando não
justificada em balanço de suspensão ou redução, conforme dispõe o art. 35 da Lei no 8.981, de
1995.
A penalidade a prevista no inciso II do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, é exigida
isoladamente ainda que não seja apurado lucro tributável ao final do ano-calendário. A conduta
ilícita é a não observância do dever de antecipar o recolhimento durante lapso temporal entre
data em que a estimativa deveria ser paga e o encerramento do ano-calendário.
Ressalte-se que a alteração legislativa no art. 44, da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, promovida pela Medida Provisória no 351, de 22 de janeiro de 2007,
convertida na Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007, deixa clara a possibilidade de aplicação
concomitante de duas penalidades em caso de lançamento de ofício frente a sujeito passivo
optante pela apuração anual do lucro tributável. A redação alterada é direta e impositiva ao firmar
que "serão aplicadas as seguintes multas [...]". A lei ainda estabelece a exigência isolada da multa
sobre o valor do pagamento mensal ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base negativa
no ano-calendário correspondente. Afastado está o enunciado da Súmula CARF no 105 a partir do
ano-calendário de 2007.
Consta no Relatório Fiscal, e-fls. 104-106 (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro
de 1999):
II2 – FALTA DE RECOLHIMENTO DO IRPJ E DA CSLL SOBRE A BASE DE CÁLCULO
ESTIMADA
De acordo com sua escrita contábil e fiscal, o contribuinte apurou resultados
mensais acumulados negativos até novembro e positivo em dezembro, originando
IRPJ e CSLL devidos por estimativa em 12/2010, mas não efetuou os
recolhimentos respectivos. Segundo os arts. 222 e 843 do RIR/99, e art. 44, inciso
II, alínea b, da Lei no 9.430/96, com a redação dada pelo art. 14 da Lei no
11.488/2007, o imposto e a contribuição deveriam ter sido pagos mensalmente
(no caso, só em dezembro), ficando sujeito à multa isolada de 50% no caso do não
pagamento. A multa de 50% incide, portanto, sobre o imposto (R$ 351.213,73) e a
contribuição (R$ 135.076,94) devidos em dezembro, que são iguais aos devidos no
ano e apurados nos autos de infração.
Está registrado no Acórdão da 9a Turma da DRJ/RPO/SP no 14-103.796, de
18.12.2019, e-fls. 173-182, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa
segunda instância de julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 12o do art.
114 do Anexo do Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de
2023):
Multas – aplicação concomitante:
A autuada questiona as multas aplicadas.
Fl. 253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.191 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.723178/2013-58
28
Visto que a DIPJ não representa instrumento hábil a dispensar o lançamento de
ofício, os débitos não recolhidos e não declarados foram corretamente objeto da
constituição do crédito tributário mediante as autuações lavradas, aplicando-se
nesse caso, a multa de ofício prevista no artigo 44, I da Lei n° 9.430/96, que tem
como base de cálculo, nos dizeres da legislação, “a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata".
Desta maneira, a multa de ofício é calculada sobre a totalidade dos tributos não
recolhidos e não declarados, apurados ao final do exercício.
Por sua vez, a multa isolada tem fundamento no inciso II do mesmo artigo 44 da
Lei 9.430/96, sendo quantificada a partir do imposto devido mensalmente,
determinado sobre base de cálculo estimada, incidente sobre a receita bruta
auferida mensalmente, deduzida das devoluções, vendas canceladas e descontos
incondicionais, conforme artigo 2o, também da Lei n° 9.430/96.
Portanto, a legislação vigente prevê bases de cálculo distintas para cada uma das
multas aqui tratadas, embora em determinadas situações ambas as bases de
cálculo possam ter expressões numéricas idênticas, não restando de tal
coincidência caracterizada a aventada hipótese de duplicidade.
A argumentação da autuada, no sentido de que é vedada a aplicação
concomitante das duas multas aqui tratadas está amparada em jurisprudência já
superada, pois a Súmula CARF 105, que dá lastro ao entendimento em questão,
foi editada com fundamento na redação do artigo 44 anterior às alterações
promovidas pela Medida Provisória 351/2007 (convertida na Lei 11.488/2007),
em que as duas multas eram calculadas sobre a mesma base de cálculo, estando
sujeitas também às mesmas majorações a título de qualificação e agravamento,
previstas nos §§ 1o e 2o do referido artigo.
Alterada a legislação e, sendo estabelecidas bases de cálculo distintas para cada
penalidade, não há mais que se falar na impossibilidade de aplicação
concomitante das mesmas, deixando a multa isolada de apresentar qualquer
vínculo com a apuração do tributo devido.
Por fim, não se pode acolher a alegação de que a multa isolada não poderia ser
aplicada após o encerramento do exercício. Não existe limitação nesse sentido no
ordenamento jurídico vigente e a imposição concomitante das duas penalidades –
que se afigura possível como já visto – pressupõe o encerramento do exercício,
pois só então pode ser aplicada a multa de ofício, já que calculada sobre o
resultado final de tal período.
Assim sendo, o Acórdão da 9a Turma da DRJ/RPO/SP no 14-103.796, de 18.12.2019,
e-fls. 173-182, está perfeitamente motivado de forma explícita, clara e congruente e em harmonia
com a legislação tributária.
Fl. 254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.191 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.723178/2013-58
29
No presente caso restou comprovada a falta de recolhimento de estimativas
mensais de IRPJ e de CSLL apuradas após o encerramento do ano-calendário, fato que enseja a
aplicação da multa de ofício isolada para o ano-calendário de 2010. Na presente exigência está
sendo aplicada, de forma concomitante, a multa de ofício proporcional por falta de pagamento de
IRPJ ou CSLL apurado no ajuste anual relativamente ao mesmo período de apuração e a multa de
ofício isolada falta de recolhimento de estimativas mensais de IRPJ e de CSLL apurada no ajuste
anual no ano-calendário de 2010. Logo não cabe razão a Recorrente
Responsabilidade por Infrações
Tem-se que “a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da
intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato”
(art. 136 do Código Tributário Nacional). Ressalte-se que a “atividade administrativa de
lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional” (art. 142 do Código
Tributário Nacional). Ademais, “ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece”
(art. 3o do Decreto-Lei no 4.657, de 04 de setembro de 1942).
Jurisprudência e Doutrina
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional). O Parecer Normativo Cosit no 23, de 06 de setembro de 2013, determina “que acórdãos
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF não constituem normas complementares
da legislação tributária, porquanto não existe lei que lhes confira efetividade de caráter
normativo”. “As decisões proferidas pelo CARF não podem ser enquadradas como práticas
reiteradamente observadas e aceitas pelas autoridades administrativas, previstas no art. 100, III,
do CTN” (Agravo em Recurso Especial no 2554882/SP).
Inconstitucionalidade de Lei
Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação
ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 98 do Anexo do
Regimento Interno do CARF aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023 e
Súmula CARF no 2).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimento das determinações constantes no
Fl. 255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.191 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.723178/2013-58
30
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre da
supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da Constituição
Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de
janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 98 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023).
Lançamentos Reflexos
O nexo causal entre as exigências de créditos tributários, formalizados em autos de
infração instruídos com todos os elementos de prova, determina que devem ser objeto de um
único processo no caso em que os ilícitos dependam da mesma comprovação e sejam relativos ao
mesmo sujeito passivo (art. 9o do Decreto 70.235, de 06 de março de 1972). O lançamento de
CSLL sendo decorrente da mesma infração tributária, a relação de causalidade que os informa leva
a que o resultado do julgamento deste feito acompanhe aquele que foi dado à exigência de IRPJ.
Dispositivo
Em assim sucedendo voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 256
DF CARF MF
Original